Tribunal: TJMT
Processo: 1018857-59.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018857-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 503.667.341-72 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018857-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Eduarda Leite de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDITO EXTRACONCURSAL FORMADO APÓS 30.09.2020 E INFERIOR A R$ 20.000,00. POSSIBILIDADE DE PENHORA E GARANTIA DO JUIZO ANTE AOS AVISOS 78 E 79/2020 TJRJ EMITIDOS PELO JUIZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, unidade em que tramita a Recuperação Judicial da executada, emitiu os avisos 78 e 79/2020, estabelecendo que podem ser algo de penhora os créditos extraconcursais constituídos após 30.09.2020, ou seja,
aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, no valor inferior a R$ 20.000,00, regra que se aplica ao caso, posto que a execução foi iniciada em 25/03/2022, pelo valor de R$ 2.974,86.

Diante da possibilidade da penhora, a embargante deveria ter garantido o juízo, exegese do artigo 53, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

A multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que REJEITOU os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da execução, ante a ausência de garantia do juízo, bem como determinou aplicação de multa de 10% sobre o valor da dívida.

Opostos embargos declaratórios, foi proferida decisão rejeitando-os, bem como condenando a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a requerida, ora requerente requer a reformada sentença para que seja reconhecido o excesso de execução, posto que os cálculos não obedeceram o comando sentencial.

Quanto a impossibilidade de garantia do juízo, por estar a empresa em recuperação judicial, tem-se que o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, unidade em que tramita a Recuperação Judicial da executada, emitiu os avisos 78 e 79/2020, estabelecendo que podem ser alvo de penhora os créditos extraconcursais constituídos após 30.09.2020 até o valor limite de R$ 20.000,00. Segue especificamente o aviso 79/2020,
in verbis
:

“
AVISO TJ nº 79/ 2020

(...)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI nº
2020-0663402
;

CONSIDERANDO as inúmeras dúvidas surgidas acerca da edição do Aviso TJ nº 78/2020,

AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país e esclarece as novas diretrizes, com referência aos créditos detidos em face do Grupo Oi, em recuperação judicial em trâmite no processo judicial de nº 0203711.65.2016 8.19.0001.

I -
As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020,
sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,

(...)”
(grifou-se)

No caso dos autos, o cumprimento de sentença foi iniciado em 25/03/2022, no valor de R$ 2.974,86, id 141883013, ou seja, em data posterior ao marco temporal estabelecido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, sendo possível, portanto, a penhora de tais valores.

Diante da possibilidade de penhora, deveria a executada ter apresentado garantia do juízo para que pudesse ter apreciada sua petição de embargos a execução, posto que nos Juizados Especiais, deve a parte embargante
necessariamente
garantir o juízo, nos termos do artigo 53, §1º da Lei 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE.

Portanto, a sentença que rejeitou os embargos à execução não merece reparos.

Quanto à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pela Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento tão somente
para afastar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022